Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Reiteração delitiva. Periculosidade. Audiência de custódia.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.
2 - A paciente, depois de ter prisão preventiva convertida em domiciliar, voltou a cometer crimes, inclusive colocando seus filhos menores de idade para com ela traficar drogas na residência deles. Tendo descumprindo as condições da prisão domiciliar, justifica-se a prisão preventiva.
3 - Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mesmo que cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, autorizam a custódia cautelar se há evidências da gravidade concreta da conduta e periculosidade da acusada, que faz do tráfico meio de vida, envolvendo inclusive seus filhos na atividade ilícita.
4 – Não demonstrado que, na audiência de custódia, a acusada sofreu prejuízo porque assistido por defensor público, não é nulo o ato.
5 - Ordem denegada.